Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Projeto de Resolução, de autoria da Presidente do Tribunal, que objetiva disciplinar internamente as férias das autoridades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto Projeto de Resolução elaborado pela Presidência deste Tribunal, com o objetivo de regulamentar o registro e o controle de férias dos Ministros e Ministros-substitutos no âmbito do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a Resolução em anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.